Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-36.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707085-36.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDIVON NEVES DOS SANTOS, IVANILDE DOS REIS NEVES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Diante da impugnação apresentada em contrarrazões, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator